Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-23.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003596-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA CAMPOS - CPF: 061.958.001-12 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1003596-23.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: ELIAS DA SILVA CAMPOS

RECORRIDO: OI S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 12/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE OUTRA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 153,26 (cento e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos).

A inscrição discutida é datada de 18/04/2019, conforme comprovado no extrato da inicial.

No entanto, a inclusão se deu em 18/10/2019. Foi localizada uma restrição anterior no histórico de restrições consultado por esse relator, vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELIAS DA SILVA CAMPOS

DATA NASCIMENTO: 19/03/1997

CPF: 061.958.001-12

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F036 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0135707/09

VALOR: 299,00

DATA INCLUSAO: 23/07/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/46

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 04/09/2022

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/45

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 05/08/2022

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/44

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 05/07/2022

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/43

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 06/06/2022

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/42

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 08/05/2022

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/41

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 04/04/2022

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/40

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 07/03/2022

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/39

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 06/02/2022

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/38

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 07/01/2022

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/37

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 05/12/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/36

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 05/11/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/35

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 08/10/2021

* CREDOR: BANCO C6 S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 3003-6116

DATA VENCIMENTO: 20/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: MANCC06195800112

VALOR: 50,00

DATA INCLUSAO: 17/09/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/34

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 05/09/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/33

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 06/08/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/32

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 05/07/2021

* CREDOR: BANCO INTER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 701 7717

DATA VENCIMENTO: 10/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2306500010888006809

VALOR: 418,33

DATA INCLUSAO: 25/06/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/31

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 06/06/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/30

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 07/05/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/29

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 04/04/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/28

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 08/03/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/27

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 06/02/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/12/2020

CONTRATO: 2110080/26

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 08/01/2021

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/25

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 07/12/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/23

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 09/11/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/24

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 06/11/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/22

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 11/10/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/21

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 03/09/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/20

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 11/08/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/19

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 10/07/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/18

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 12/06/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/17

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 05/04/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/16

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 13/03/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/15

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 07/02/2020

* CREDOR: BANCO HONDA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2172-7080

DATA VENCIMENTO: 01/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2110080/14

VALOR: 394,17

DATA INCLUSAO: 10/01/2020

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005093788890856

VALOR: 153,26

DATA INCLUSAO: 18/10/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE/MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 37 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.830.627.737-4

08/09/2022 16:29:33-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Conforme se verifica no histórico, nota-se a preexistência de um apontamento no valor de R$ 299,0, incluído em

23/07/2019, estando ativa, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

E, mesmo que nada tivesse de desfavorável a parte autora / recorrente, o valor fixado estaria suficiente, levando-se em conta o valor da negativação e a existência de 35 (trinta e cinco)
restrições posteriores ativas no SCPC.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022